Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-65.2016.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Santa Casa de Jaú. Erro médico. Autora que sofreu fraturas na face em decorrência de acidente automobilístico. Alegação de negligência e imperícia do corréu, médico responsável pelas duas cirurgias a que foi submetida. Dificuldade de mastigação. Erro médico não comprovado. Nexo causal não caracterizado. Conclusão da perícia médica tecnicamente fundamentada, não infirmada,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Santa Casa de Jaú. Erro médico. Autora que sofreu fraturas na face em decorrência de acidente automobilístico. Alegação de negligência e imperícia do corréu, médico responsável pelas duas cirurgias a que foi submetida. Dificuldade de mastigação. Erro médico não comprovado. Nexo causal não caracterizado. Conclusão da perícia médica tecnicamente fundamentada, não infirmada, ademais, por nenhum outro elemento dos autos. Improcedência do pedido. Recurso não provido.